Tribunal: STF
Processo: ARE 1359991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. REGIME DE DOBRA. ÔNUS DA PROVA. REFLEXOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. I - Comprovado nos autos que a autora, servidora pública municipal, preencheu os requisitos dos artigos 25 e 26, da Lei Complementar nº 091/2000 (Estatuto do Magistério Público do Município de Goiânia), deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento de adicional de titularidade, a partir da data do requerimento administrativo. II - O pagamento do adicional de horas extras é um direito fundamental previsto na Constituição e, portanto, com eficácia legal e aplicação imediata. No caso, a servidora municipal faz jus a receber as horas extras laboradas, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal, inclusive com os reflexos legais decorrentes (gratificação de titularidade e quinquênio), no período laborado com carga extraordinária, porquanto teve sua jornada de trabalho superior à prevista na legislação de regência. III - Com a edição da Lei Complementar nº 275/2015, os limites da jornada de trabalho dos professores municipais passou a ser de no mínimo 20 (vinte) e no máximo 60 (sessenta) horas-aulas, assim, em relação ao período posterior a 26 de maio de 2015, não se vê comprovação de que a autora laborou em jornada de trabalho superior ao limite legal de modo a caracterizar as horas extras alegadas. IV - No caso de condenação imposta à Fazenda Pública, relacionada à dívida não tributária, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E, desde a data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora a partir da citação, segundo os índices oficiais de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960 publicada em 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. 1ª APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 2ª DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente